Tribunal: TJMT
Processo: 1009363-60.2024.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009363-60.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELANTE), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RONALDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 570.419.116-91 (APELADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), IRIETE CARDOSO CECATTO - CPF: 919.034.081-72 (APELADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), RONALDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 570.419.116-91 (APELANTE), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), IRIETE CARDOSO CECATTO - CPF: 919.034.081-72 (APELANTE), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA (ASSOCIAÇÃO) PROVIDO E DOS REQUERIDOS PREJUDICADO.

E M E N T A

EMENTA
:
APELAÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO PRINCIPAL PELO BANCO DO BRASIL.
AUTONOMIA DA VERBA HONORÁRIA
. LE
GITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO.
RECURSO DA
AUTOR
A
PROVIDO E DO
S
RÉU
S
PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em Cumprimento de Sentença que acolheu a Impugnação dos executados Ronaldo Cardoso da Silva e
Iriete
Cardoso Cecatto, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,
VI
, do CPC, por ilegitimidade ativa da exequente Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB), com condenação ao pagamento de honorários fixados por equidade em R$ 5.000,00. A ASABB recorreu alegando legitimidade para executar honorários sucumbenciais fixados em favor de advogados do Banco do Brasil,
enquanto os executados pleitearam majoração da verba honorária arbitrada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessão do crédito principal pelo Banco do Brasil à empresa Travessia
Securitizadora
afeta a legitimidade da ASABB para promover execução dos honorários advocatícios de sucumbência; (
ii
) verificar a adequação da fixação dos honorários advocatíc
ios por equidade no valor de R$
5.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios de sucumbência são crédito autônomo do advogado, com natureza alimentar, conforme o art. 23 da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 14, do CPC, não se confundindo com o crédito principal da parte representada.

A cessão de crédito firmada entre o Banco do Brasil e a Travessia
Securitizadora
ocorreu após a formação do título executivo judicial referente aos honorários de sucumbência, o que impede que tal cessão afete a obrigação dos executados quanto ao pagamento da verba honorária.

A cláusula contratual que transfere
à
cessionária a responsabilidade pelo pagamento de honorários contratuais e sucumbenciais não tem eficácia em relação aos advogados, terceiros estranhos ao contrato, em respeito ao princípio da relatividade dos efeitos dos contratos.

A substituição do devedor por terceiro, nos termos do art. 299 do Código Civil, depende do consentimento expresso do credor, o que não ocorreu no caso concreto.

A ASABB possui legitimidade para promover a execução dos honorários sucumbenciais em nome de seus associados, conforme
previsão estatutária e precedentes do STJ
.

A existência de outra execução proposta pela cessionária do crédito principal não configura duplicidade de cobrança, por se
tratarem
de créditos distintos.

A sentença deve ser reformada para reconhecer a legitimidade da ASABB e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Prejudicada a análise do recurso dos executados quanto à majoração da verba honorária, diante da reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido e dos réus prejudicado
.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios de sucumbência constituem crédito autônomo dos advogados e não são afetados por cessão de crédito realizada entre as partes do processo principal após a formação do título judicial.

A associação representativa dos advogados detém legitimidade ativa para executar honorários sucumbenc
iais em nome de seus associados
.

A cláusula contratual de cessão de crédito que prevê obrigação de pagamento de honorários a cargo da cessionária não produz efeitos em relação aos advogados sem sua expressa anuência.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas no Cumprimento
de
Sentença
que acolheu a I
mpugnação apresentada por Ronaldo Cardoso da Silva e
Iriete
Cardoso Cecatto, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, inciso
VI
, do CPC, com a consequente condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatício
s arbitrados por equidade em R$
5.000,00.

Ambas as partes recorreram.

A
autor
a

alega que
a
execução tem por objeto o cumprimento de sentença transitada em julgado que reconheceu o direito dos advogados do Banco do Brasil S/A ao recebimento dos honorários de sucumbência
.

Afirma que é
legítima representante dos advogados que atuaram na causa originária, nos termos do estatuto da entidade, com poderes para substit
uição processual dos associados.

Menciona que a
cessão de crédito realizada entre o Banco do Brasil e a empresa Travessia
Securitizadora
não interfere na titularidade dos honorários de sucumbência, que são autônomos, pessoais e pertencem aos advogados que atuaram na causa, conforme jurisprudência do STJ e previsão legal nos
arts
. 22 a 24 da Lei 8
.906/94.

Diz que n
ão houve renúncia, cessão, negociação, novação ou qualquer outro ato que tenha implicado perda da titularidade da verba honorária por parte dos advogados representados pela ASABB
.

Registra que a
cessão do crédito principal (da instituição bancária) ocorreu em momento posterior à constituição do título judicial relativo aos honorários, sendo, portanto, irreleva
nte para a pretensão executória.

Argui que o
título judicial está lastreado em decisão transitada em julgado, que determinou aos réus o pagamento dos honorários advocatícios, os quais não foram adimplidos
.

Aduz
que os devedores não possuem legitimidade para impugnar a titularidade do crédito de honorários, cabend
o a eles apenas pagar a dívida e que
segundo o CPC e a jurisprudência do STJ, os honorários de sucumbência são verbas autônomas, de natureza alimentar, e que a sua execução pode ocorrer separadamente da principal, inclusive em autos apartados.

Por fim, requer que seja reformada a sentença, determinando-se o prosseguimento do
feito
até o integral pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do título executivo judicial.

O
s
réu
s
,
por outro lado
, argumenta
m que
o juízo de primeiro grau
fixou a verb
a honorária em valor fixo de R$
5.000,00
, com base no critério da equidade, afastando a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Pede a reforma da sentença
para fixar os honorários entre 10% e 20% sobre o valor da execução ou do proveito econômico obtido
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Subsidiariamente, caso mantida a fixação por equidade, que o valor arbitrado seja
majorado
para refletir
de forma adequada o trabalho desenvolvido e o resultado econômico obtido
.

Contrarrazões nos Ids
296115864
e
298441881
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia originou-se de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos autos da
Ação
de
Cobrança
no 1000528-93.2018.8.11.0037, ajuizada pelo Banco do Brasil S/A contra
Ronaldo Cardoso da Silva e
Iriete
Cardoso Cecatto.

A sentença recorrida fundamentou-se na cessão de crédito realizada entre o Banco do Brasil S/A e a empresa Travessia
Securitizadora
de Créditos Financeiros VIII S/A, entendendo que, com a transferência do crédito principal, não subsistiria obrigação dos executados para
com o Banco do Brasil ou com a A
ssociação autora quanto aos honorários advocatícios. Considerou ainda que a cláusula quinta do instrumento de cessão estabelecia que a cessionária se
responsabilizaria
pelo pagamento dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais devidos aos patronos do cedente.

Em suas razões recursais, a
autora
sustenta, em síntese: a) a ilegitimidade e falta de interesse processual dos apelados para questionar a titularidade do crédito; b) sua legitimidade para representar e substituir processualmente os advogados do Banco do Brasil; c) a inexistência de negociação, cessão ou extinção dos honorários de sucumbência por quem de direito, argumentando que os advogados beneficiários não participaram do negócio jurídico de cessão; d) a autonomia da verba honorária de sucumbência em relação ao crédito principal; e) a existência de coisa julgada material, sendo a cessão de crédito posterior ao fato gerador que originou a obrigação; f) a impossibilidade de substituição do devedor sem concordância do credor; g) a inexistência de duplicidade de cobrança.

Os
réus também interpuseram R
ecurso, pleiteando a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, argumentando que o valor de R$ 5.000,00 seria irrisório diante do valor da causa.

Inicialmente, quanto ao pedido de isenção de custas formulado pela apelante ASABB,
a
Lei Estadual no 7.603/2001, com a alteração promovida pela Lei Estadual no 11.077/2020, estabelece em seu art. 3o, inciso V, a isenção de emolumentos, despesas e custas aos advogados na execução dos honorários advocatícios. Sendo este precisamente o caso dos autos, reconheço a isenção pleiteada.

Passo à
análise do mérito recursal da A
pelação, interposta pela ASABB.

A questão central da controvérsia reside em definir se a cessão de crédito realizada entre o Banco do Brasil S/A e a empresa Travessia
Securitizadora
de Créditos Financeiros VIII S/A afeta a legitimidade da ASABB para executar os honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor dos advogados do Banco do Brasil.

A sentença recorrida entendeu que, com a cessão do crédito principal, não subsistiria obrigação dos executados para com o Banco do Brasil ou com a associação autora, cabendo a esta exigir eventual pagamento diretamente do cedente Banco do Brasil.

Os honorários advocatícios de sucumbência constituem direito autônomo do advogado, conforme expressamente estabelecido no art. 23 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e reforçado pelo art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, que dispõe:
"os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação
em caso de sucumbência parcial
"
.

Esta autonomia significa que, uma vez fixados por decisão judicial transitada em julgado, os honorários advocatícios constituem crédito próprio e independente do advogado, não se confundindo com o crédito da parte que ele representa no processo. Trata-se de relação jurídica distinta, com titulares diferentes.

No caso em análise, os honorários advocatícios foram fixados em favor dos advogados do Banco do Brasil em duas oportunidades: primeiramente, na sentença de mérito da ação de cobrança, transitada em julgado em 04/05/2023, e posteriormente, na f
ase de cumprimento de sentença.

A cessão de crédito entre o Banco do Brasil e a Travessia
Securitizadora
, por sua vez, foi formalizada apenas em 25/07/2024 e juntada aos autos do processo principal em 13/08/2024, ou seja, em momento posterior à constituição do título executivo judicial referente aos honorários advocatícios
(Id
165453575
)
.

Sendo os honorários
advocatícios direito autônomo
dos advogados, não poderia o Banco do Brasil, ao ceder seu crédito principal, dispor também sobre o crédito de titularidade de seus advogados, já constituído por decisão judicial transitada em julgado. Para que tal cessão pudesse afetar os honorários advocatícios, seria imprescindível a participação e anuência expressa dos advogados titulares do crédito, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme se verifica da análise dos documentos, os advogados beneficiários dos honorários de sucumbência não participaram, não compareceram e não anuíram no referido negócio de cessão. O instrumento de cessão de crédito foi firmado exclusivamente entre o Banco do Brasil S/A e a Travessia
Securitizadora
, sem a participação de qualquer advogado titular do crédito dos honorários de sucumbência.

Ademais,
a ASABB detém legitimidade para representar os advogados
empregados do Banco do Brasil.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL. PRECEDENTES A RECONHECER A AUTORIZAÇÃO LEGAL, REGULAMENTAR E ESTATUTÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DOS SUCESSIVOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO EXECUTADO. CORRETA APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

1. Negativa de prestação jurisdicional. Reconhecida a negativa de prestação jurisdicional por esta Corte Superior em assentada anterior, decisão
esta
transitada formalmente em julgado, cumpria ao Tribunal de origem atendê-la, procedendo ao
rejulgamento
dos
aclaratórios
e enfrentando a alegação de afronta ao art. 527, inciso V, do CPC, como o fizera. A pretensão formulada em sucessivos embargos de declaração no sentido de que a Corte de origem reconhecesse que a referida omissão não poderia ter sido reconhecida, porque não suscitada pela parte nos embargos, revelava-se manifestamente improcedente, razão por que nova negativa de prestação jurisdicional inexiste. Escorreita a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC.

2.
Legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil para a execução dos honorários de sucumbência em favor de seus associados. Precedente: "Nada obsta, assim, que, existindo uma associação regularmente criada para representar os interesses dos advogados empregados de determinado empregador, possa essa entidade associativa, mediante autorização
estatutária, ser legitimada a executar os honorários sucumbenciais pertencentes aos "advogados empregados", seus associados, o que apenas facilita a formação, administração e rateio dos recursos do fundo único comum, destinado à divisão proporcional entre todos os associados.
"
(
REsp
634.096/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2013,
DJe
29/08/2013)

3.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”
.
(
AgRg
no
REsp
1514660/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016,
DJe
25/02/2016)

Quanto à cláusula quinta do instrumento de cessão de crédito, que estabelece que
"a
Cessionária
se responsabiliza pelo
pagamento dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais devidos aos patronos do
Cedente
constituídos nos processos judiciais relacionados aos Créditos, conforme as condições estabelecidas no Termo de Cessão, para serem repassados pelo
Cedente
aos referidos advogados com a observância das regras internas de distribuição dos valores entre os advo
gados que atuaram nos processos
"
, é necessário interpretá-la à luz dos princípios que regem os negócios jurídicos.

Primeiramente, cumpre observar que tal cláusula estabelece uma relação obrigacional entre o cedente (Banco do Brasil) e o cessionário (Travessia
Securitizadora
), não podendo afetar direitos de terceiros (advogados) que não participaram do negócio jurídico. Trata-se de aplicação do princípio da relatividade dos contratos, segundo o qual os efeitos do contrato se limitam às partes contratantes, não prejudicando nem beneficiando terceiros.

Ademais, a interpretação sistemática da cláusula sugere que ela se refere a eventuais honorários futuros ou pendentes de pagamento pelo Banco do Brasil, e não àqueles já constituídos em
favor dos advogados por decisão judicial transitada em julgado. Isso porque, sendo
os honorários direito autônomo dos advogados
, não poderia o Banco do Brasil dispor sobre eles sem a participação de seus titulares.

Outro aspecto relevante é que, nos termos do art. 299 do Código Civil,

“é facultado
a
terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava”
.

Desse modo
, para que houvesse a substituição dos executados pela Travessia
Securitizadora
na obrigação de pagar os honorários advocatícios, seria necessário o consentimento expresso dos credores, ou seja, dos advogados titulares dos honorários, o que não ocorreu no caso em tela.

A decisão que fixou os honorários advocatícios em favor dos advogados do Banco do Brasil transitou em julgado em 04/05/2023, enquanto a cessão de crédito entre o Banco do Brasil e a Travessia
Securitizadora
foi formalizada apenas em 25/07/2024.

Assim, quando da cessão de crédito, já havia se formado coisa julgada material quanto à obrigação dos executados de pagar os honorários advocatícios aos advogados do Banco do Brasil. Esta obrigação, uma vez constituída por decisão judicial transitada em julgado, não poderia ser afetada por negócio jurídico posterior entre terceiros (Banco do Brasil e Travessia
Securitizadora
).

A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, constituindo garantia fundamental prevista no art. 5o,
XXXVI, da Constituição Federal.

Permitir que um negócio jurídico posterior entre terceiros afetasse a eficácia de uma decisão judicial transitada em julgado seria violar frontalmente o princípio da segurança jurídica e a garantia constitucional da coisa julgada.

Além disso, o
fato de a ação principal ainda estar em trâmite, agora com a Travessia
Securitizadora
no polo ativo, não configura duplicidade de cobrança, pois se trata de execuções distintas e autônomas:
uma referente
ao crédito principal, outra referente aos honorários advocatícios.

Se eventualmente a Travessia
Securitizadora
estiver incluindo em seus cálculos valores
referentes
aos honorários advocatícios já executados nestes autos, tal questão deve ser resolvida no âmbito daquele processo, não afetando a legitimidade da presente execução.

Por fim, quanto à A
pelação interposta pelos executados, que pleiteia
m
a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, verifico que, diante da reforma da sentença,
tal recurso resta prejudicado.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
da
autor
a
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento. Por conseguinte,
julgo prejudicado o Recurso do
s
réu
s
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025